Tribunal: STF
Processo: HC 71175
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE
   QUALIFICADO - PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO
   LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - REEXAME DO
   CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" -
   ALEGADA MENORIDADE DO PACIENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO - MERA
   REITERAÇÃO, NESSE PONTO, DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO -
   PEDIDO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - mesmo tratando-se de
   réu primário - reconhece a possibilidade jurídica de a condenação
   penal ser imposta em limite superior ao mínimo legal. Para tanto,
   torna-se exigível que o órgão julgador, ao proceder à dosimetria
   da pena, motive a sua decisão, fundamentando-a, concretamente, na
   existência de circunstâncias que tornem necessária, adequada e
   proporcional à gravidade do delito uma resposta penal mais severa
   do Estado. Precedentes.